Tribunal: CARF
Processo: 13984.722088/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.722088/2019-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.434 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
SIERRA LAGES HOTEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. REINCLUSÃO RETROATIVA
O deferimento do pedido de reinclusão extraordinária no Simples Nacional,
instituído pela Lei Complementar no 168, de 2019, demanda o preenchimento
dos seguintes requisitos pelo optante: ter sido excluído do regime simplificado,
com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2018; ter aderido ao Pert-SN, instituído
pela Lei Complementar no 162, de 2018; não ter incorrido, em 1o de janeiro de
2018, nas vedações previstas na Lei Complementar no 123, de 2006; ter
formalizado o pedido de reinclusão até o dia 15 de julho de 2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-46.695 da 6a Turma da
DRJ/FNS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o indeferimento de seu pedido para reinclusão retroativa no Simples Nacional.
Segue o relatório:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o
Despacho Decisório LC168/SIMPLES/BENFIS/SRRF09 no 2019/287 (fls. 18 a 20)
que indeferiu requerimento formalizado pela pessoa jurídica com o objetivo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.722088/2019-58
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.434 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.722088/2019-58

retornar ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
valendo-se da autorização conferida, de forma extraordinária, pela Lei Complementar
no 168, de 2019, regulamentada pela Resolução CGSN no 146, de 2019.
De acordo com a regulamentação, os contribuintes poderiam realizar a nova
opção pelo Simples Nacional até o dia 15/07/2019, com efeitos a partir de 01/01/2018,
desde que, cumulativamente:
I - tenham sido excluídos do Simples Nacional com efeitos em 01/01/2018;
II - tenham aderido ao Programa Especial de Regularização Tributária das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (Pert-
SN), instituído pela Lei Complementar no 162, de 06/04/2018; e
III - não tenham incorrido, em 01/01/2018, nas vedações previstas na Lei
Complementar no 123, de 2006.
O indeferimento do pedido se deu pelo fato de o interessado não atender
integralmente às condições estabelecidas nas citadas normas.
A ora recorrente alegou em sua Manifestação de Inconformidade (MI) que todos
os débitos foram pagos ou parcelados, inclusive, os devidos ao município, dentro do prazo legal
estabelecido pela LC 168/2019. Anexou cópia do requerimento para adesão, certidão negativa da
Prefeitura de Lages, termo de adesão ao parcelamento com todas as parcelas pagas e em dia,
segundo afirmou.
A DRJ indeferiu a MI, em apertada síntese que o contribuinte não cumpriu com
todos os requisitos para usufruir dos benefícios da Lei Complementar, já que não aderiu de
forma válida ao PertSN e tinha pendências para com o Município de Lages.
A recorrente foi cientificada em 14/07/2019 (fl. 55) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 13/08/2020 (fl.57).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente alega que aderiu ao parcelamento
do Simples Nacional, antes da vigência da LC 168/2019 e que não se reputa razoável impedir a
sua adesão por não ter aderido ao PertSN. Assim, por ser análogo, entende ter cumprido a
exigência com o parcelamento por ela feito.
Em seguida, afirma que:
Por outro lado, o outro empecilho (pendências com o Ente Público Municipal)
igualmente não merece prosperar. Demonstra o extrato pormenorizado fornecido pelo
próprio Município de Lages/SC que todas as obrigações foram saldadas dentro do
vencimento estipulado, mesmo as constituídas posteriormente.
Ademais, como demonstra a fl. 27 do processo administrativo, a recorrente nada
devia quando em trâmite o pedido sub judice. Ainda, anexa-se CND atualizada a fim
de comprovar que a regularidade integral permanece, como sempre buscou manter a
recorrente.
Desse modo, afastados os obstáculos que impediram a retroação ao Simples
Nacional, com vigência a partir de 01/01/2018, pois derruídas as alegações e
sustentações da Decisão de 1o grau e considerando o preenchimento dos requisitos
elencados na Lei Complementar no 168/2019, mostra-se correta a reforma da r.
Decisão combatida.
É o relatório.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.434 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.722088/2019-58

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Compulsando-se o processo tem-se que a recorrente, de fato, pediu o
parcelamento do Simples Nacional, em 11/12/2018 (fls.64 e 65), mas, que não se trata do
PertSN.
A Lei Complementar 168/2019, art. 1o, é clara a respeito do benefício concedido,
como bem demonstrou a DRJ em seu relatório.
Art. 1o Os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de
pequeno porte excluídos, em 1o de janeiro de 2018, do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, que fizerem adesão ao Programa Especial de Regularização
Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo
Simples Nacional (PertSN), instituído pela Lei Complementar no 162, de 6 de abril de
2018, poderão, de forma extraordinária, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data de
publicação desta Lei, fazer nova opção pelo regime tributário, com efeitos retroativos a
1o de janeiro de 2018, desde que não incorram, em 1o de janeiro de 2018, nas
vedações previstas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, na
forma do regulamento. (grifei)
De acordo com o portal do Simples, as regras podem ser resumidas como segue:
Foi publicada em 03 de julho de 2019 a Resolução do Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN) no 146, de 26 de junho de 2019, que regulamentou a possibilidade de
as empresas excluídas do Simples Nacional em 1o de janeiro de 2018 poderem realizar
nova opção por esse regime. A nova opção foi autorizada de forma extraordinária pela
Lei Complementar no 168, publicada em 12 de junho de 2019.
De acordo com a regulamentação, os contribuintes poderão realizar a nova opção até o
dia 15 de julho de 2019, desde que, cumulativamente:
I - tenham sido excluídos do Simples Nacional com efeitos em 1o de janeiro de 2018;
II - tenham aderido ao Programa Especial de Regularização Tributária das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (Pert-
SN), instituído pela Lei Complementar no 162, de 6 de abril de 2018; e
III - não tenham incorrido, em 1o de janeiro de 2018, nas vedações previstas na Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Fonte: http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/noticias
Assim, resta evidente que os benefícios da lei foram direcionados aos
contribuintes que fizessem a adesão ao PertSN, tão e somente esses. Aqui, não cabe discutir se
seria razoável ou não estender o benefício a quem tivesse aderido a outros programas de
parcelamento. Se assim o quisesse, o legislador o teria feito.
Por outro lado, a opção pelo Simples Nacional, formalizada pelo contribuinte, em
2018, foi indeferida pois a pessoa jurídica, em janeiro de 2018, incorria em outra vedação,
prevista na LC no 123/2006 que era a pendência com o município (fl.13).
Portanto, mantenho a decisão de piso e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.434 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.722088/2019-58

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital